Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723708-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL DA CONCEICAO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRÁTICA DO TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, constitui circunstância objetiva, não exigindo, pois, que se comprove que a venda dos entorpecentes seja efetivamente voltada para os alunos, sendo irrelevante, por consequência, a aferição sobre o funcionamento ou não do estabelecimento de ensino no momento do crime, bastando que seja praticada nas suas imediações. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da majorante relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, pois o fato ocorreu fora do horário de funcionamento da escola, sem a presença de alunos ou qualquer aglomeração de pessoas que pudessem ser impactadas pelo delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. CRIME REALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E UNIDADE DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais 2. A inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão em provas e fatos que instruem o caderno processual, o que não é possível na via estreita do writ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 914.589/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. AFASTAMENTO. PANDEMIA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de centro de ensino, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025